Tribunal: TJDFT
Processo: 0701612-35.2025.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. QUANTUM. PROPORCIONAL E ADEQUADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela apelante (ré) em face do acórdão proferido por esta 1a Turma Recursal, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão em relação ao argumento de desproporcionalidade do valor fixado a título de reparação pelo dano moral sofrido pela vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Da análise dos termos do recurso, percebe-se, de plano, que o acórdão recorrido não está eivado de qualquer dos vícios passíveis de correção pela via estreita dos Embargos de Declaração.
5. Sobre o dano moral, impende destacar que o valor do dano moral deve ser arbitrado de forma razoável e proporcional, considerando as circunstâncias dos autos, como o grau da ofensa, a situação socioeconômica das partes e o caráter pedagógico e preventivo da condenação, de modo evitar que a ré reitere na conduta lesiva. 5.1. No caso dos autos, o valor fixado atendeu de forma adequada os parâmetros indicados, devendo ser mantido.
6. É pacífico o entendimento desta Turma no sentido de que os Embargos de Declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada na sentença ou acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.